Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-07.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tentativa de roubo simples. Materialidade e autoria. Prova idônea. Pretensão defensiva de absolvição e, caso assim não se entenda, de desclassificação para o crime de ameaça. Improcedência. Relevância da palavra da vítima. Desistência voluntária não configurada. Consumação do crime de roubo obstada por circunstâncias externas. Reação da vítima. Inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor culpabilidade. Crime praticado no curso de execução penal em meio aberto. Reprovabilidade da conduta exacerbada. Recalcitrância do réu quanto ao cumprimento da lei e das decisões judiciais proferidas em seu desfavor. Bis in idem não demonstrado em relação aos maus antecedentes e à reincidência. 3a Fase. Fração da tentativa (1/3). Iter criminis próximo à consumação. Pena definitiva adequada. Recurso conhecido e desprovido.